Tribunal: STF
Processo: RE 528237
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA). MP nº 2.048/2000. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 636 e nº 279/STF. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu pela extensão ao agravado, servidor público aposentado, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA), com fundamento na MP nº 2.048/2000.



    2. Inviável no recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.